Tribunal: TJMT
Processo: 0001787-29.2015.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001787-29.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO AOS EFEITOS DA RJ

– POSSIBILIDADE – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VERA LÚCIA CAETANO MARQUES e DOMINGOS APARECIDO MARQUES visando reformar a decisão e ID 183604552 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D`Oeste, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0001787-29.2015.8.11.0011, movido em face do BANCO DO BRASIL S. A., apenso à Ação de Execução nº 0004067-07.2014.8.11.0011, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 183604555, os apelantes defendem que o crédito está sujeito ao feito recuperacional em que a empresa em que eram sócios é parte, pois há cláusula de supressão das garantias aprovada pelos credores sem objeções, motivo pelo qual a execução que ataca deve ser extinta.

Requerem, assim, o provimento do seu apelo para a sentença ser reformada, julgando-se procedente os embargos à execução originários.

O i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer de ID 202742681 deixou de se manifestar.

O i. Administrador Judicial em petição de ID 213576684 informou que
“a) O crédito pretendido pela exequente, ora apelada, foi arrolado na classe III (quirografária) da relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial (art. 7º, §2º, da LRF) na recuperação judicial de n.º 0000795-68.2015.811.0011, em nome de Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.152.101,21 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e um reais e vinte e um centavos); b) Houve previsão de supressão das garantias no PRJ apresentado pela empresa Marques & Caetano Ltda, tendo sido este homologado pelo Juízo da recuperação, sem ressalvas, às fls. 1023/1026, sendo certificado o trânsito em julgado em 06/04/2016; c) Atualmente, o processo de recuperação judicial da empresa Marques & Caetano Ltda., devedora principal do título que embasou a execução originária, está em fase de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial homologado.”

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 225496657.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

In casu
, se trata de Embargos à Execução opostos pelos ora recorrentes em face do banco recorrido, na qual contestam a execução do título de crédito contido nos autos em apenso (autos nº 0004067-07.2014.8.11.0011), qual seja, a Cédula de Crédito Industrial nº 40/00075-3 (atual 13/96786-X) emitida em 21.12.2004 em face da pessoa jurídica Marques e Caetano Ltda., de propriedade dos apelantes, no valor de R$1.476.068,25.

Em 16.03.2015 foi protocolado o pedido de Recuperação Judicial da elencada empresa, tendo esse sido deferido em 10.06.2015.

Em sua exordial, os executados, ora apelantes, defenderam que a cédula em espeque é inexigível por falta de liquidez, impugnando a avaliação do oficial de justiça feita sobre o bem penhorado e defendendo que a execução contra os sócios avalistas deve observar a proporção de suas quotas.

Após minuciosa análise, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos em sede de embargos executórios, mantendo o transcurso da execução em apenso.

Contra esta decisão insurgiram-se os recorrentes sob o argumento de que o crédito está sujeito ao feito recuperacional em que a empresa em que eram sócios é parte, pois há cláusula de supressão das garantias aprovada pelos credores sem objeções, motivo pelo qual a execução que ataca deve ser extinta.

Foi informado pelo Administrador Judicial que o crédito pretendido pelo banco exequente, ora apelado, oriundo da cédula em destaque se sujeita aos efeitos da referida recuperação judicial, eis que permanece arrolado na classe III (quirografária) da relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial (art. 7º, §2º, da LRF) na recuperação judicial de n.º 0000795-68.2015.811.0011, em nome de Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.152.101,21 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e um reais e vinte e um centavos).

Pois bem.

Tem-se que a interpretação do artigo 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005 é clara: “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”, e o crédito objeto da presente demanda se sujeita a recuperação judicial.

Isso porque o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, em 16.03.2015, sendo que, a recuperanda, ora apelada teve seu pedido deferido em 10.06.2015, ou seja, todos os créditos anteriores a essa data, se submeterão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nas formas e moldes de pagamentos lá expostos.

O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.

Com base no referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Com efeito, e na esteira do entendimento já manifestado pelo mesmo Tribunal Superior, a sentença (
ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais
) constitui-se como
o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios
(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.).

Portanto, o direito de crédito, ou seja, fato gerador decorrente da relação negocial entre Exequente e Executado, ocorreu quando do vencimento da dívida sem o efetivo pagamento, o que aconteceu em 21.12.2004.

Assim, o crédito exequendo, constituído antes do pedido e deferimento da recuperação judicial, qualifica-se como concursal, se sujeitando ao plano de soerguimento da devedora.

Ademais, o administrador judicial informou que
“a) O crédito pretendido pela exequente, ora apelada, foi arrolado na classe III (quirografária) da relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial (art. 7º, §2º, da LRF) na recuperação judicial de n.º 0000795-68.2015.811.0011, em nome de Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.152.101,21 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e um reais e vinte e um centavos); b) Houve previsão de supressão das garantias no PRJ apresentado pela empresa Marques & Caetano Ltda, tendo sido este homologado pelo Juízo da recuperação, sem ressalvas, às fls. 1023/1026, sendo certificado o trânsito em julgado em 06/04/2016; c) Atualmente, o processo de recuperação judicial da empresa Marques & Caetano Ltda., devedora principal do título que embasou a execução originária, está em fase de fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial homologado.”

Desta feita, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, para ser julgado procedentes os embargos à execução originário.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

Inverto o ônus sucumbencial com os honorários de sucumbência no mesmo montante fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024